Tribunal: TJDFT
Processo: 0740123-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740123-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANDREA NIRVANA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por ANDREA NIRVANA PEREIRA DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde autorize e custeie a realização do exame “vídeo enteroscopia por balão com tatuagem de lesões sob anestesia e uso de escleroinjetor”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 76398473), a operadora de saúde alega ausência de negativa arbitrária do procedimento. Afirma não ter se oposto ao procedimento principal de “enteroscopia”, inclusive porque de cobertura obrigatória prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não ocorrendo o mesmo com os recursos complementares de “tatuagem de lesões e uso de escleroinjetor”, pois não estão previstos no rol da ANS, e não acompanhados de estudos científicos ou recomendações da CONITEC que justifiquem sua cobertura excepcional, conforme exigido pelo art. 10, § 13 da Lei n. 9.656/98. Argumenta não haver situação de urgência ou emergência, sustenta que a beneficiária tinha ciência das limitações contratuais e que a decisão judicial viola o princípio do pacta sunt servanda. Colaciona jurisprudência do STJ e do TJDFT e argumenta que atuar sob regime de autogestão, sem fins lucrativos, de modo que a imposição de custeio de procedimentos não obrigatórios compromete sua sustentabilidade financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação de tutela deduzido na petição inicial. Preparo recolhido (ID 76412590). É a síntese do que interessa. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave à agravante. Por sua vez, assinalo não ser critério peremptório para a negativa do exame solicitado pelo médico assistente a condição de o procedimento não constar no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN n. 465/2021) ou não atender estritamente as Diretrizes de Utilização (Anexo II da RN n. 465/2021) De fato, com a recente Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, há situações específicas para as quais foi estabelecida a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde mesmo quando o procedimento ou medicamento não constar do rol da ANS (art. 10, § 13, Lei n. 9.656/98). É o que se confere, in verbis: “Art. 10 [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Nesse aspecto, o exame de toda a extensão da discussão fática e jurídica da controvérsia sobre a obrigatoriedade de cobertura do exame requer a apreciação pormenorizada dos fatos e argumentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Necessário a devida instrução probatória, para análise, em apurado exame, quanto às especificidades do procedimento a ser fornecido à autora agravada. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. Ocorre que, para fins da medida antecipatória postulada na origem, o relatório e o pedido médico que instruem a inicial revelam prima facie a imprescindibilidade do exame para o prosseguimento do tratamento da autora agravada, paciente de 53 (cinquenta e três anos que, acometida de neoplasia maligna do intestino delgado com lesão invasiva, já foi submetida a “videolaparoscopia (cirurgia feita com câmera por pequenas incisões) com vistas à enterectomia segmentar (remoção de parte do intestino contendo o tumor)”. Contudo, devido à delicadeza da ressecção e dificuldade de localização, a lesão cancerígena não foi identificada e, portanto, não extraída no referido procedimento, de modo a justificar, nos termos esclarecidos pelo médico assistente, que a videolaparoscopia seja realizada com os recursos complementares de “tatuagem de lesões e uso de escleroinjetor” que, ao permitirem a marcação do tecido lesado, delimitam o local exato do tumor e, assim, reduzem a morbidade cirúrgica e amplificam o êxito de sua ressecção. É o que se confere do relatório lavrado pelo médico assistente, Dr. Cicero Andre Gomes Ribeiro, CRM: 19139DF, verbis: “Trata-se de paciente portadora de Tumor Neuroendócrino de Intestino Delgado (Topografia de Jejuno Proximal ao Ângulo de Treitz ) com Metástase Hepática. Caso clínico já discutido em diversas oportunidades em sessões clinicas multidisciplinares com decisão de ressecção de tumor primário para melhor controle de sintomas e resposta ao tratamento sistêmico. Em 16/01/2025 a paciente foi submetida a Videolaparoscopia com vistas a Colecistectomia e Enterectomia Segmentar com vistas a ressecção do tumor primário. No entanto, apesar da cuidadosa e persistente tentativa de identificação do segmento intestinal, optou-se por apenas Colecistectomia sem Enterectomia, tendo em vista a ausência de lesão identificável no sítio intestinal. Exame complementar de Cápsula Endoscópica já realizado e identificadas lesões na topografiajejunal supracitada, compatível com exame de imagem PET TC. Em virtude da difícil localização intestinal e delicada ressecção (Próximo ao Ângulo de Treitz), faz-se necessária marcação pré cirúrgica, sendo o único exame factível para tal: Enteroscopia com Escleroinjetor. Disponibilizar tal recurso supracitado é fundamental para programação cirúrgica com expressivo impacto na morbidade e acrescentando precisão no transoperatório.” (ID 248385770 do processo referência) Nesse caso, sobreleva a premência do exame postulado em face da gravidade da enfermidade em questão, apta a legitimar a incidência do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que impõe à operadora de plano de saúde a obrigatoriedade de cobertura do atendimento no caso de emergência que implique risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Assim, diante da indicação médica que aponta a necessidade do exame em foco para a condução, com o menor risco possível, da terapêutica de enfermidade de elevada gravidade que acomete a autora agravada, cuja lesão cancerígena já apresenta metástase hepática (ID 248385775 do processo referência), adequada se revela, ao menos em sede de breve apreciação própria a esse momento processual, a tutela de urgência deferida na origem, pois evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência da medida. A contrario sensu, não se verifica, de plano, a probabilidade do provimento do recurso imprescindível à concessão do efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, CPC). Corroborando o entendimento exposto, outra não é a compreensão deste egrégio Tribunal de Justiça, a conferir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. BENEFICIARIO PORTADOR DE CÂNCER. EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT). EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Os relatórios médicos apresentados no processo de referência indicam a gravidade da doença da agravada - beneficiária portadora de câncer. Assim, e ante à comprovação efetiva da real necessidade do exame indispensável (Pet-Scan ou Pet-CT) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave indicado pelo médico especialista, a seguradora/operadora deve custeá-lo, pois demonstrada a urgência na realização dos exames e tratamento, e que o quadro clínico da autora é considerado de emergência, nos termos do artigo 35-C, inc. I e II, da Lei n. 9.656/98. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1709840, 07107123620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. PROCEDIMENTO. PET/CT SCAN ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A tese jurídica desenvolvida pela recorrente, no sentido de que não há cobertura obrigatória do exame solicitado, haja vista a ausência de previsão de cobertura pelo rol da ANS do referido exame para a doença que acomete a agravada, não se ajusta ao entendimento jurisprudencial sobre o tema nesta Corte de Justiça, não preenchendo, portanto, o requisito da relevância da argumentação recursal. 2. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1737460, 07433020320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo a quo. P.I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator